Tribunal: TJDFT
Processo: 0734843-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734843-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MACIEL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de despejo por falta de pagamento, ante a abstenção da juntada do instrumento de procuração no prazo consignado no art. 104, § 2o, do CPC, decretou a revelia da recorrente. Instada a se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso (despacho de ID no 30289151), a agravante peticionou (ID no 30692111), argumentando ter tomado ciência da sentença em 16/09/21 e sustentando que a secretaria não abriu prazo no sistema para recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento, interposto em 08/10/21, volta-se contra a decisão de ID no 101182703 dos autos de referência, publicada no DJE de 08/09/21, conforme certidão de ID no 102426744. Decerto o recorrente protocolizou em 16/09/21 o pedido de reconsideração de ID no 103366866, que não foi acolhido pela decisão de ID no 103997558, esta, sim, publicada em 28/09/21, conforme certidão de ID no 104334290. Ocorre que é consabido que o prazo para interposição de agravo de instrumento é contado da decisão que primeiro decidiu a questão jurídica posta a exame pela instância revisora, sendo certo que o pedido de reconsideração, por não ostentar a natureza de recurso, não interrompe, não suspende, não renova nem reabre o prazo recursal. Não fosse isso o bastante, além de ser intempestivo o presente agravo de instrumento, referido recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade também por outro motivo. De fato, volta-se contra decisão não abrangida pelo rol descrito no art. 1.015, do CPC, sendo certo, por outro lado, que sequer se viabiliza a mitigação do referido rol, uma vez que não há qualquer óbice à apreciação do tema em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença que, segundo afirma a parte recorrente, aplicou-lhe os efeitos da revelia. Com efeito, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator